Tribunal: TJDFT
Processo: 0714573-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714573-32.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LUIZ HENRIQUE TEIXEIRA NOBREGA RECORRIDAS: M.I. REVESTIMENTOS LTDA, SOLIDARIUM MERCADO DE ARTESANATO E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AUTORAL. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DO AUTOR. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. QUANTIFICAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 103 DA LEI 9.610/1998. APLICAÇÃO IMEDIATA. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo as regras de distribuição do ônus da prova, dispostas no artigo 373 do Código de Processo Civil, cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito; e ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão deduzida. 2. Consoante Jurisprudência sedimentada do colendo Superior Tribunal de Justiça, cabalmente comprovados os danos materiais decorrentes de violação dos direitos do autor, porém incerta a extensão do prejuízo, não há impedimento para que o Magistrado reconheça o direito à indenização e determine a fixação do quantum devido em Liquidação de Sentença. 3. No caso, é incabível a aplicação imediata do parágrafo único do artigo 103 da Lei no 9.610/1998, porquanto o referido dispositivo legal somente deve ser utilizado, se verificada a impossibilidade de conhecimento dos números de exemplares comercializados sem autorização do titular, circunstância a ser aferida na Liquidação de Sentença. 4. Recursos de Apelação e Adesivo conhecidos e não providos. O recorrente aponta violação ao artigo 103, parágrafo único, da Lei 9.610/1998, aduzindo não ser possível se constatar a quantidade de exemplares contrafeitos pela recorrida, porque ela não se desincumbiu de seu ônus probatório no sentido de ter produzido apenas 3 (três) exemplares, e porque a perícia teria aferido que todas as peças contrafeitas e comercializadas pela recorrida já estavam esgotadas para venda, de modo que, em seu entendimento, a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais deve corresponder ao valor de 3.000 exemplares genuínos das obras do recorrente. Em contrarrazões a recorrida, MADEIRAMADEIRA COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A, pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado RAFAEL SANTANA BARROS LINS, OAB/PR, 70.161 (ID Num. 56762880 - Pág. 5), bem como a condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto à pretendida condenação do recorrente ao pagamento dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 103, parágrafo único, da Lei 9.610/1998, uma vez que não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de que: “não é cabível a aplicação imediata do parágrafo único do artigo 103 da Lei no 9.610/1998, porquanto o referido dispositivo legal somente deve ser utilizado, quando verificada a impossibilidade de conhecimento dos números de exemplares comercializados, sem autorização do titular, circunstância a ser aferida, no caso, na Liquidação de Sentença” (ID Num. 53304504 - Págs. 5 e 6). Com efeito, “é inadmissível o recurso especial que não impugna fundamentos do acórdão recorrido aptos, por si sós, a manter a parte das conclusões a que chegou a Corte estadual (Enunciado 283 da Súmula do STF)” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.997.394/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do advogado RAFAEL SANTANA BARROS LINS, OAB/PR, 70.161. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017